Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE.
1. Conforme prevê o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, para ser considerado título executivo extrajudicial ,o documento particular deve ser assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
2. Dessa forma, ausente a assinatura de 2 (duas) testemunhas, o termo de confissão de dívida não pode ser considerado título executivo extrajudicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.